Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-66.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO IMEDIATA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo comprovação de que a debilidade e a consequente inatividade profissional decorreram de lesão acidentária ocorrida em acidente de trabalho, possível é a conversão do benefício de auxílio-doença em um dos seus homônimos acidentários, quais sejam, auxílio-acidente - na hipótese de redução da capacidade laboral – ou aposentadoria por invalidez - no caso de incapacidade permanente para a atividade laboral, de acordo com o que dispõem os artigos 42 e artigo 86 da Lei n.8.213/91.
2. Aferida, pelo Expert, que não há incapacidade ou redução permanente da capacidade laborativa do autor/apelante, imperioso o indeferimento do pedido de concessão imediata da aposentadoria por invalidez, ante a ausência dos seus requisitos. Precedentes.
3. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência dos juízos federais não alcança as causas de acidentes de trabalho, as quais devem ser julgadas pela justiça estadual comum.
4. Apelação conhecida e não provida.